Tribunal: TJES
Processo: 5019908-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019908-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AILMO FERNANDES SCHWARTZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019908-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AILMO FERNANDES SCHWARTZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça em primeiro grau. O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência e a isenção de Imposto de Renda seriam suficientes para a concessão da benesse, alegando que o indeferimento viola o princípio do acesso à justiça.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é absoluta ou relativa; (ii) a condição de isento de Imposto de Renda não comprova, por si só, a miserabilidade jurídica; e (iii) a resistência do agravante em apresentar documentos complementares solicitados pelo juízo justifica a manutenção do indeferimento da gratuidade, substituindo-a pelo parcelamento das custas.

III. Razões de decidir

A presunção de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) possui natureza relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O dever de cooperação (art. 6º do CPC) vincula a parte pleiteante, que deve colaborar com o juízo apresentando documentos hábeis a comprovar sua situação financeira (como extratos bancários e de benefícios previdenciários) quando especificamente intimada para esse fim (art. 99, § 2º, do CPC).

A simples demonstração de isenção de IRPF não constitui prova plena de miserabilidade, uma vez que não reflete necessariamente a liquidez ou o patrimônio total da parte, especialmente quando há omissão voluntária quanto à apresentação de outros comprovantes de renda solicitados.

O deferimento do parcelamento das custas processuais em 5 (cinco) vezes, na forma do art. 98, § 6º, do CPC, revela-se medida proporcional e adequada, garantindo o acesso à justiça sem onerar de forma insuportável a subsistência do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural é relativa e pode ser elidida quando a parte, intimada para comprovar sua condição, deixa de apresentar documentos básicos e atuais de sua situação patrimonial. 2. A condição de isento de Imposto de Renda não induz, de forma isolada e automática, ao direito à assistência judiciária gratuita. 3. O parcelamento das custas processuais é medida idônea para assegurar o acesso à jurisdição quando não demonstrada a incapacidade financeira total da parte.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019908-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AILMO FERNANDES SCHWARTZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ressalto que a ausência de preparo neste agravo interno justifica-se pela matéria debatida, conforme autoriza o art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão monocrática que, confirmando a decisão de primeiro grau, manteve o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante, substituindo-o pelo parcelamento das custas.

Conforme estabelece o art. 99, § 3º, do CPC, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Todavia, é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria que tal presunção é apenas relativa (
juris tantum
). O magistrado, imbuído do dever-poder de zelar pela higidez do processo e pela correta destinação dos benefícios legais, pode indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Antes de tal ato, deve o julgador determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos requisitos, em estrita observância ao art. 99, § 2º, do Diploma Processual Civil.

No caso em exame, observa-se que o Juízo de origem agiu com a cautela necessária ao oportunizar ao Agravante, por duas ocasiões distintas, a demonstração analítica de sua real situação financeira. O recorrente, embora declare expressamente sua condição de "aposentado", o que pressupõe o recebimento de renda mensal fixa, limitou-se a colacionar telas de consulta de restituição de Imposto de Renda.

A mera condição de isento do IRPF, embora constitua indício favorável, não é prova absoluta de miserabilidade. Muitas vezes, a isenção tributária não reflete a capacidade de liquidez da parte para suportar os encargos de uma demanda judicial, especialmente quando o patrimônio ou os ganhos não tributáveis não são declarados. Segundo se depreende da análise dos autos, o Agravante foi reticente quanto à apresentação de extratos bancários recentes ou do extrato detalhado de benefício do INSS, documentos estes de facílima obtenção e que seriam determinantes para dirimir qualquer dúvida sobre sua hipossuficiência.

Registre-se, mesmo após intimado da decisão monocrática que ressaltou a ausência de tais documentos, o agravante permaneceu inerte. Formulou recurso apenas reiterando os argumentos já externados anteriormente, desprovido de qualquer instrução documental.

Noutro viés, o dever de cooperação, insculpido no art. 6º do CPC, vincula todos os sujeitos do processo. Espera-se que a parte que pleiteia um benefício estatal colabore com o juízo para o esclarecimento fático de sua situação. A resistência injustificada em apresentar prova de rendimento específica e atualizada, quando expressamente solicitada pelo magistrado para fundamentar seu convencimento, autoriza o afastamento da presunção de pobreza, sob pena de banalização do instituto.

Para o deslinde da questão, cumpre notar que o acesso à justiça — pilar fundamental do Estado Democrático de Direito — não foi obstaculizado no caso concreto. O d. Juízo singular, demonstrando sensibilidade à alegação de dificuldades financeiras, deferiu o parcelamento das custas processuais em 5 (cinco) vezes [ID 17081156]. Tal medida harmoniza-se perfeitamente com o art. 98, § 6º, do CPC, revelando-se proporcional e adequada para permitir o exercício do direito de ação sem que o desembolso imediato da taxa judiciária onere de forma insuportável a subsistência do jurisdicionado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a não comprovação da hipossuficiência, especialmente quando oportunizada a produção da prova, enseja o indeferimento da benesse:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte. 2. Não tendo a parte agravante se desincumbido do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante a juntada de documentos hábeis a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício. 3. Recurso desprovido." (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000890-64.2022.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, julgado em 09/08/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de assistência judiciária firmado deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família . 2. Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado. 3. O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão objurgado . 4. Recurso desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002948-30.2020 .8.08.0000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 2ª Câmara Cível, p. 12/09/2022)

Dessa forma, a manutenção do
decisum
monocrático é a solução jurídica que melhor resguarda a ética processual e a viabilidade do sistema judiciário, ante a inexistência de fatos novos, documentos supervenientes ou argumentos jurídicos capazes de infirmar a fundamentação anteriormente adotada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.